Tribunal: TJMT
Processo: 1005688-69.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005688-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), WESLEY ROCHA RIBEIRO - CPF: 061.633.801-50 (PACIENTE), CLAUDENICE SERAFIM - CPF: 001.690.531-80 (ADVOGADO), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), C. H. S. D. O. - CPF: 706.819.851-19 (VÍTIMA), VANIA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 056.086.081-19 (VÍTIMA), CLAUDENICE SERAFIM - CPF: 001.690.531-80 (IMPETRANTE), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e criança. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática, em concurso material, de dois crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, figurando como vítimas tanto a companheira quanto o enteado do paciente.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas, com observância do princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão provisória com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que teria, em tese, agredido fisicamente sua companheira e, depois, quando o enteado tentou intervir, também agrediu a criança, tudo em contexto de discussão iniciada à conta de supostas mensagens encontradas em seu aparelho celular em referência à organização criminosa Comando Vermelho, tratando-se, ainda, de paciente que ostenta registro criminal desfavorável referente à prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, com possível ligação com a referida facção criminosa; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento cautelar do beneficiário do
writ
.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar descabido o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática de lesões corporais contra sua companheira e seu enteado de 11 anos, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando considerada a gravidade concreta das condutas perpetradas e o risco de reiteração delitiva, especialmente dada a necessidade de se salvaguardar a integridade física e psicológica dos ofendidos.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/12/2020, DJe 17/12/2020. TJMT, Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005688-69.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

Dra. CLAUDENICE SERAFIM

Dra. ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA

PACIENTE:

WESLEY ROCHA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente

no interesse do IP n. 1001034-25.2025.8.11.0037, em que investigado pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem as d. causídicas que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
27/01/2025
, pela suposta prática do crime supramencionado, ao que se seguiu, em sede de audiência de custódia, a homologação do claustro pré-cautelar e sua
conversão em prisão preventiva
.

Nesse contexto, defendem a ocorrência de
coação ilegal
sob a perspectiva da
ausência d
os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, haja vista a falta de
elementos concretos a demonstrar eventual
periculum libertatis
na hipótese, o que se argumenta especialmente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, que possui apenas 18 (dezoito) anos de idade, é primário e de bons antecedentes, e para além disso,
a custódia cautelar
teria sido imposta
à míngua de fundamentação adequada.

Em abono às suas teses, sustentam as d. impetrantes que
os fatos não se deram da maneira relatada pela suposta vítima
, ensejo em que destacam a circunstância de ter sido o paciente responsável pelo
acionamento da Polícia Militar
, o que ele dificilmente teria feito caso houvesse cometido o delito
sub judice
; ao que acrescentam, em caráter subsidiário, a arguição de
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
, sob o viés de que, mesmo na hipótese de uma condenação criminal, não seria fixado o
regime fechado
para início do cumprimento de pena, razão pela qual se revelaria desarrazoado o recolhimento preventivo do paciente ao cárcere neste momento processual.

Com arrimo nessas assertivas, almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a fixação de outras providências acautelatórias, dentre elas o
monitoramento eletrônico
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID
270953888 e ss
.

Indeferido
o pedido liminar (ID 271422862), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou

por meio do ofício de ID 275296962.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 280704865).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WESLEY ROCHA RIBEIRO
foi preso em flagrante delito em
27/01/2025
,
à custa da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal.

Por clareza, consigno que, em
21/02/2025
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13º, do Código Penal
, com a observância da Lei n. 11.340/06
, e do
art. 129, §9º, do Código Penal
, com incidência da Lei n. 14.344/22
, em concurso material de crimes.
A exordial acusatória foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
07/03/2025
, de forma a deflagrar a Ação Penal n.
1001034-25.2025.8.11.0037.

Colhe-se da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2025, por volta das 14h25min, no interior da residência localizada na Av. Ceará, Bairro Jardim Bem Viver, na cidade de Santo Antônio do Leste/MT, o paciente
WESLEY ROCHA RIBEIRO
, mediante emprego de
violência doméstica e familiar contra a mulher
,
ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Vânia Sampaio da Silva
.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ou seja,

no dia 26 de janeiro de 2025, mediante emprego de
violência doméstica e familiar contra criança
, o paciente ainda
ofendeu a integridade corporal de seu enteado
Cauan Henrique Sampaio de Oliveira
, de apenas 11 (onze) anos de idade (nascido aos 12/05/2013).

De acordo com a narrativa constante da prefacial acusatória,
WESLEY
e a vítima
Vânia
convivem maritalmente há cerca de 09 (nove) anos, sendo
Vânia
a

genitora do menor
Cauan
, de quem o paciente é padrasto e, nesse cenário, n
a data fatídica, após notar o comportamento diferenciado de
WESLEY
, sua convivente
Vânia
tomou-lhe o celular e nele encontrou conversas estranhas com membros de uma facção criminosa, razão pela qual foi confrontá-lo e assim deu início a uma discussão entre o casal.

Em meio ao desentendimento,
WESLEY
partiu para cima de sua então companheira e a agrediu fisicamente, pegando-a pelo pescoço e tentando enforcá-la. Ao ver a briga,
Cauan
tentou ajudar a mãe, todavia, foi empurrado pelo paciente, bateu contra a parede e machucou a mão.

Colhe-se do APFD n. 1000759-76.2025.8.11.0037 que, acionada por
Vânia
, uma guarnição da Polícia Militar logo compareceu ao local e logrou êxito em deter o paciente, a quem se deu imediata voz de prisão. Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar do increpado e a converteu em prisão preventiva; contexto em que se insurgem as d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
lesões corporais em contexto de violência doméstica, contra mulher e contra criança
], são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.25839; das declarações prestadas pela vítima
Vânia
; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e dos Exames de Corpo de Delito que atestaram a presença, em
Vânia
, de “
múltiplas manchas avermelhadas e puntiformes em decorrência do extravasamento de sangue e sua coagulação nos tecidos
, caracterizando a
equimose em sufusão
com aproximadamente algumas horas segundo o espectro equimótico de Legrand du Saulle e
localizadas em região carotidiana bilateral
”, consideradas
compatíveis
com o histórico narrado pela ofendida (ID 270953890 – Pág. 53); e, em
Cauan
, de “
uma pequena área de congestão do tecido caracterizando uma área de edema
medindo aproximadamente 1,0cm e localizada em face medial da região hipotênar de
mão esquerda
”, também considerada
compatível
com o histórico narrado pela vítima (ID 270953890 – Pág. 47). — Destaquei.

Por clareza, transcrevo excerto das declarações prestadas pela ofendida
Vânia
,
in verbis
:

“[...] mantém um relacionamento amoroso com o suspeito há nove meses; QUE desse relacionamento não tem filhos; QUE segundo a vítima,
já fazia alguns dias que começou a notar um comportamento diferente no suspeito e com cheiro, parecendo de drogas
, mas que o suspeito dizia que era café; QUE segundo a vítima, na data de hoje,
pegou o celular do suspeito e viu algumas conversas estranha do suspeito com uns pessoais de facção criminosa (CV) (monitorando os passos da polícia, e que e o suspeito era identificado como MANO BROW)
; QUE
a vítima começou a questionar o suspeito sobre estas conversas, onde iniciaram uma discussão
; QUE em seguida
o suspeito pegou a vítima pelo pescoço e tentou enforca-la tomando o celular das mãos da vítima
; QUE
seu filho CAUAN HENRIQUE SAMPAIO DE OLIVEIRA (11 anos) ao ver a briga, tentou ajudar a vítima, porém, o suspeito empurrou CAUAN , vindo acertar a mão no rosto do menino
; QUE em seguida
o suspeito correu para apagar as mensagens do celular com medo da chegada da polícia
; QUE
o suspeito admitiu a vítima que nunca saiu da facção e que estava pagando sua peita
. QUE
a vítima acionou a polícia, que logo compareceu ao local e encontrou o suspeito na rua e em seguida conduziu ambos para esta delegacia
”
.

(ID 270953890 – Pág. 16). — Destaquei.

Por sua vez, quanto aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência,
Tássio da Silva Costa
e
Naisy Emanuela Neves Barbosa
, ambos ratificaram o registro constante no Boletim de Ocorrência n. 2025.25839, conforme o qual, após ter
Vânia
chamado a Polícia Militar,
WESLEY
também o fez, relatando versão diversa dos fatos. Nesse ponto, transcrevo excerto do relato de
Naisy
,
in verbis
:

“[...] esta gu pm de serviço
foi solicitada via fone pela senhora VANIA SAMPAIO DA SILVA para atendimento de uma ocorrência
. QUE diante dos fatos, a GUPM de serviço deslocou até o referido local, estando lá,
fomos recebidos pela senhora VANIA, que nos relatou ter um relacionamento amoroso (amasiada), com senhor WESLEY ROCHA RIBEIRO e que na data de hoje pegou celular do suspeito senhor WESLEY, para ver algumas mensagens e notou que no aparelho haviam dois (02) aplicativos de comunicação (whatsapp) e segundo ela, haviam mensagens de criminosos (comando vermelho), assim a solicitante relata que disse que iria chamar a polícia, iniciando assim, uma briga, onde a senhora VANIA diz que foi enforcada e empurrada, momento este, em que seu filho menor de idade (CAUAN HENRIQUE SAMPAIO DE OLIVEIRA de 11 anos de idade) entrou na briga e foi também agredido pelo suspeito
. obs: QUE
a senhora VANIA aparentava sinais vermelhos (arranhões/lesões) no pescoço, e seu filho CAUAN aparentava um pequeno hematoma na mão esquerda
. QUE no local da ocorrência também se encontrava
o suspeito senhor WESLEY ROCHA RIBEIRO que ligou para GU PM de serviço via funcional narrando sua versão sobre o ocorrido
. QUE
segundo o suspeito senhor WESLEY, de fato houve a briga com a solicitante, porém em nenhum momento houve agressões, apenas discussões (verbais), e nega ter agredido a solicitante e o filho, que queria apenas se separar e pegar seus pertences (roupas e documentos)
”
.

(ID 270953890 – Págs. 12-13). — Destaquei.

Em seu interrogatório extrajudicial,
WESLEY
forneceu a seguinte versão dos fatos,
in verbis
:

“[...] QUE o suspeito afirma que é convivente com a vítima, há um ano; QUE o suspeito relata que a vítima toma remédios controlados e que já faz alguns dias que ela não toma, e fica muito estressado; QUE segundo o suspeito,
o filho da vítima, o caçula de três anos, estava brincando e caiu uma pedra no pé do menino e que a vítima não gostou e ficou brava com o suspeito e começaram a discutir
; QUE segundo o suspeito
não houve agressão que foi apenas discussão verbal
; QUE
o suspeito queria ir embora da casa e a vítima não estava deixando
; QUE
a vítima mandou o filho mais velha dela, CAUAN entrar na frente do suspeito para impedir que o suspeito fosse embora
; QUE
o suspeito tirou o menino da frente da porta e pediu para que ele não ouvisse sua mãe
; QUE
o suspeito foi para a casa de sua genitora e ligou para a polícia, para que os mesmo pudesse ajudar ele a retirar seus pertences da residência
; QUE logo a guarnição chegou e retirou seus pertences da casa e em seguida veio para esta delegacia; QUE
sobre os arranhões que a vítima apresentou o suspeito nega que tenha arranhado, uma vez que ele vícios de roer as unhas, não tendo como fazer tal agressão alegada pela vítima e que nega que tenha agredido o filho da vítima
. QUE segundo o suspeito
a briga foi por causa da criança e não tem nada a ver com mensagens de celular
”
.

(ID 270953890 – Págs. 12-13). — Destaquei.

Nessa conjuntura, conquanto as d. causídicas busquem
desconstituir os indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, estou convencido de que, havendo
dissenso entre a versão dos fatos sustentada pela vítima e aquela oferecida pelo paciente,
e encontrando-se a
materialidade delitiva
demonstrada,
a priori
, principalmente pelos
laudos periciais
jungidos aos autos,
deve ser a controvérsia esclarecida ao longo do devido processo legal, pelo d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa; sendo possível extrair-se dos autos, nesse momento processual,
elementos suficientes a indicar o possível envolvimento de WESLEY com os delitos a ele imputados.

Relembro, ademais, que
, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão segregatícia,
in verbis
:

“[...] Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP,
resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública
, notadamente para
assegurar a integridade física e psicológica da vítima
.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em
permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das agressões proferidas pelo agente
, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

[...] Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos,
presente a materialidade e indícios de autoria delitiva
, também resta
presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública
, já que
há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente
.

No caso dos autos
observa-se a gravidade do crime pelos relatos das testemunhas e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado
.

Por outro lado, é bom ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de
assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal. Assim,
a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do flagranteado
.

Além disso,
não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado
, notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de violência sem qualquer motivação para isto. Diante de todo o exposto,
não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal
.

Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição
do art. 20 da Lei 11.340/2006
, segundo o qual
a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal
.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do autuado. Ante o exposto,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado WESLEY ROCHA RIBEIRO
, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP
”
.

(Decisão de ID 270953890 – Págs. 61-63). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida, aparentemente, de paciente que, em meio a discussão com sua então companheira, motivada, em tese, por mensagens em seu celular referentes a contato com
organização criminosa
(Comando Vermelho),
a agrediu fisicamente
, tentando
estrangulá-la
, na residência familiar e
na presença do

filho unilateral da ofendida
, a criança
Cauan
, que buscou ajudar a mãe e acabou também
lesionado
, ao que se vê do relato de
Vânia
e dos laudos referentes ao exame de corpo de delito a que se submeteram os ofendidos.

Ainda que
WESLEY
apresente
versão diversa
dos acontecimentos, relatando que, na data, havia tentado tão somente
sair da residência comum do casal
, negando ter incorrido nas
lesões corporais suportadas por
Vânia
, e atribuindo o ferimento de
Cauan
ao momento em que o
empurrou
para que a criança o deixasse sair de casa, ao que acrescentou a narrativa de que a discussão não teria envolvido
quaisquer mensagens referentes a organização criminosa
; estou convencido de que, nesse estágio processual, consideradas as circunstâncias do caso,
merece cuidadosa consideração a versão dos fatos ofertada por
Vânia
, em vista da firme orientação legal e jurisprudencial que
credibiliza a versão das vítimas de episódios de violência doméstica
, especialmente, como é o caso dos autos, quando corroborada por outros elementos de prova (laudos positivos de lesão corporal, para ambas as vítimas, e os depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência).

Não bastasse, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
WESLEY
, conquanto tecnicamente primário, ostenta registro criminal referente à
prática de ato infracional análogo ao delito tipificado pelo art. 157, §2º, II, V e VII e §2º-A, I, do Código Penal
, por
duas vezes
, em concurso formal, ao que se vê dos autos n. 1000103-77.2023.8.11.0106, tendo sido a execução da correspondente medida socioeducativa
suspensa
em razão de sua prisão pelos fatos ora apurados, ao que se vê da consulta aos autos n. 1006080-68.2023.8.11.0003.

Deve-se observar, ademais, que, ao ser ouvida perante a d. autoridade policial,
Vânia
relatou que, anteriormente à chegada da polícia,
WESLEY
lhe teria admitido “[...]
que nunca saiu da facção e que estava pagando sua peita
”

(ID 270953890 – Pág. 16).

Nesse cenário, entendo que a
gravidade concreta das condutas
perpetradas, em tese, pelo paciente, bem como o
fundado receio de reiteração delitiva
; revestem a prisão cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica dos ofendidos
.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da segregação provisória.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia cautelar, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Por fim, conquanto as d. impetrantes argumentem que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente
, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a pretensão liberatória deduzida no
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WESLEY ROCHA RIBEIRO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025